Tribunal: TJMT
Processo: 1024411-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024411-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), GUILHERME LOPES FELISBERTO DA SILVA - CPF: 127.509.037-00 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELA ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME:
Habeas Corpus
impetrado em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva, preso em flagrante no transporte interestadual de 97 tabletes de pasta base de cocaína (97,10 kg), 48 tabletes de maconha (49,05 kg), 49 tabletes de substância análoga a
skunk
(49,60 kg) e 10 tabletes de cloridrato de cocaína (10,25 kg), totalizando aproximadamente 206 kg de drogas. O pedido buscou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de fundamentação genérica e ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade da droga apreendida, estaria desprovida de fundamentação idônea, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, legitimando a custódia para resguardar a ordem pública. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas no caso concreto, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência para neutralizar a periculosidade demonstrada. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível antecipar o regime inicial de eventual pena em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva em casos de tráfico de drogas com grande carga apreendida. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico sobre eventual regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI e LVII; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 311, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 910.717/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, HC 836.023/MG, Rel.
Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 11.12.2024; STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina.
Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 914.866/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no RHC 176.766/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, DJe 28.06.2023; STJ, AgRg no RHC 176.732/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Ramon Honda Silva em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

Consta que, em 11.07.2025, o paciente foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no km 68 da BR-070, quando conduzia um caminhão Scania/T124 com reboque, ocasião em que, durante a inspeção, foram localizadas diversas caixas de papelão contendo entorpecentes, totalizando 97 tabletes de pasta base de cocaína (97,10 kg), 48 tabletes de maconha (49,05 kg), 49 tabletes de substância análoga a
skunk
(49,60 kg) e 10 tabletes de cloridrato de cocaína (10,25 kg), alcançando aproximadamente 206 kg de drogas de diferentes naturezas, transportadas entre estados da federação; realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento de necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando que a decisão estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito, sem individualizar elementos que justificassem a medida extrema, invocando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315 do Código de Processo Penal; afirma ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; argumenta, por fim, que eventual condenação poderia ensejar regime inicial mais brando, atraindo o princípio da homogeneidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 304836851) manifestou-se pela denegação da ordem, destacando que a quantidade e variedade expressivas de drogas apreendidas extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e evidenciam risco concreto à ordem pública; que a periculosidade se agrava pelo uso da profissão de caminhoneiro para o transporte interestadual de entorpecentes; que medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa; que condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e que o princípio da homogeneidade não se aplica ao
habeas corpus
, por não ser possível antecipar o regime prisional em eventual condenação.

A decisão impugnada apontou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reconheceu o
periculum libertatis
na necessidade de garantir a ordem pública e evitar novas infrações, ressaltou a gravidade concreta do crime diante da pluralidade e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como o agravamento da periculosidade pelo aproveitamento da função de motorista para transportar carga ilícita, concluindo pela inadequação das medidas cautelares diversas.

A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta da conduta e na insuficiência de medidas alternativas, encontra respaldo fático e jurídico ou se carece de fundamentação idônea que imponha sua revogação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Ramon Honda Silva em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente é cabível quando presentes prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315 do CPP exigem fundamentação individualizada, vedadas motivações genéricas ou amparadas exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

No caso, a materialidade e a quantidade encontram-se evidenciada pelo laudo de constatação provisória, que atestou a apreensão de aproximadamente 206 kg de drogas de diferentes naturezas, distribuídas em 97 tabletes de pasta base de cocaína, 48 tabletes de maconha, 49 tabletes de substância análoga a
skunk
e 10 tabletes de cloridrato de cocaína; os indícios de autoria decorrem do flagrante, quando o paciente foi surpreendido conduzindo o veículo que transportava a carga ilícita.

A expressiva quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas à forma de acondicionamento no caminhão, revelam não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também um
modus operandi
que denota organização, planejamento e inserção em rede criminosa estruturada; tais circunstâncias evidenciam risco efetivo de reiteração delitiva e demonstram que a liberdade do paciente representa ameaça à ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão de grande volume de drogas, especialmente quando associada a indícios de atuação profissional e interestadual, autoriza a custódia cautelar como medida necessária e proporcional
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS .
MODUS OPERANDI
. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2
. A grande quantidade de drogas é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto indica a periculosidade do agente e sua relevante participação em cadeia delituosa.
3. No caso em tela, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão, notadamente porque ele e o corréu já estavam sendo investigados, e o paciente tentou fugir e se desfazer das drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, bem como pela grande quantidade total de drogas apreendidas nas duas residências - a saber, "diversas porções de maconha (quase 8Kg da droga), além de planta de maconha, petrechos do tráfico de drogas (balança de precisão, simulacros de arma de fogo e caderno de anotações)". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 812942 SP 2023/0107168-3, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023). (grifos meus).

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, embora menos gravosas, não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva diante do vultoso volume da droga apreendida e do
modus operandi
empregado, conclusão igualmente alcançada pelo juízo de origem e pela Procuradoria Geral de Justiça.

Harmoniza-se com tal entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Fatos relevantes:
(i) paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de aproximadamente 60g de maconha e 1,2g de crack;
(ii) entorpecentes foram apreendidos na residência em que a paciente reside com os seus filhos; (iii) segundo as investigações policiais, a residência da paciente era utilizada como ponto de comércio de entorpecentes; (iv) paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (v) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do agente e no risco de reiteração delitiva. 3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou custódia domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. 6. A existência de uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza 7. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA; STF, HC 143.641/SP. (N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE
11/07/2025
). (grifos meus).

Quanto à primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa do paciente não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, a invocação do princípio da homogeneidade não encontra guarida na via estreita do
habeas corpus
, por exigir prognóstico sobre regime inicial e pena aplicável, o que demanda análise própria da ação penal.

Verifica-se, assim, que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta e idônea, lastreada em dados objetivos do caso, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública; diante disso, não se vislumbra ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva, devendo a ordem ser denegada.

As condições pessoais favoráveis do paciente, são para o contexto fático irrelevantes, e não têm o condão de afastar, por si só, a medida extrema, sobretudo diante da periculosidade evidenciada no caso concreto. Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Formulado pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, é de ser admitido como agravo regimental. 2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal .2. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber, 120kg (cento e vinte quilos) de cocaína -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3. De mais a mais, invocaram as instâncias de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas. A propósito, destacou o Tribunal de Justiça "que, a partir da apuração de três crimes de tráfico internacional de entorpecentes foi possível identificar alguns dos integrantes e o modus da organização criminosa, com a apreensão de 578kg de cocaína que operandi adentrava no aeroporto de Guarulhos através do setor de cargas para voos domésticos e posteriormente desviados até aeronaves que fariam voos internacionais. Constam elementos que indicam a continuidade dos atos de traficância e a movimentação da organização criminosa, a evidenciar seu poderio financeiro. Assim, as provas apontam para uma organização criminosa estruturada, estável e com atuação permanente. Pelo próprio detalhamento da estrutura da organização criminosa, do modus de atuação, percebe-se que há risco à ordem pública e a própria investigação" (e-STJ fl. 19). Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95 .024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam suficientes para o resguardo da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
27/06/2024
) (grifos meus).

Renovo o fundamento já esposado em sede de liminar, de que
aos predicados pessoais e à primariedade do paciente, torna-se aplicável o Enunciado n. 43 do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025